Tribunal: TJDFT
Processo: 0749467-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749467-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDESON GOMES DE SOUSA AGRAVADO: SUELEIDY GOMES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VALDESON GOMES DE SOUSA contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, pela qual indeferido o pedido de realização de nova avaliação de imóvel, objeto de constrição em cumprimento de sentença 0013750-28.2013.8.07.0007 iniciado por SUELEIDY GOMES DE SOUZA, decisão nos seguintes termos: “Em exame, o petitório de id. 177021929/177021931, por meio do qual, a parte executada, requer a realização de nova avaliação do imóvel penhorado dos autos, alegando, para tanto, o decurso de tempo superior a 2 (dois) anos. Primeiramente, cumpre destacar que o mero decurso do tempo não enseja a realização de nova avaliação do imóvel, sem prejuízo da atualização monetária do valor daquela anteriormente realizada, quanto da designação da hasta pública. Além do mais, consoante o art. 873 do CPC, a realização de nova avaliação é medida excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, a alteração no valor do bem ou, ainda, se o juiz tiver fundada dúvida acerca do valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NOVA AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) 3. A nova aferição do preço de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 3.1. O mero decurso de lapso de tempo entre a avaliação e o leilão não justifica a necessidade de nova avaliação de bem imóvel. No caso não há elementos de prova suficientes para justificar a necessidade de nova avaliação. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1756243, 07234080720238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, inexiste demonstração de que o imóvel tenha sofrido efetiva valorização para justificar a nova avaliação pleiteada, considerando o lapso de tempo entre a data da avaliação e o novo pedido. Com essas considerações, indefiro o pedido formulado pela parte devedora, em id. 177021929/177021931. Por fim, destaco que a parte devedora já havia deduzido pretensão voltada à realização de nova avaliação do bem, a qual restou igualmente indeferida, nos termos da já preclusa decisão de id. 134081952 e acórdão de id. 174489771/174489772. Lado outro, determino a remessa dos autos à Contadoria, para a atualização dos valores apurados pelo laudo de id. 94176113/94176114, devendo ser considerado, para tanto, o INPC, com incidência a partir da data imediatamente subsequente à avaliação até a data da realização da primeira hasta pública (id. 177041962). Vindo, aos autos, os cálculos, dê-se ciência às partes, assim como quanto ao teor da certidão de id. 177041962, que designou as datas para a realização das hastas públicas, no prazo de 10 (dez) dias. Tudo feito, aguarde-se a realização do leilão judicial (id. 177041962).” – ID 177386268 na origem; grifei. Nas razões recursais (ID 53592986), o executado/agravante VALDESON GOMES DE SOUSA afirma que “é clara e evidente a valorização do imóvel penhorado”; apresenta fotografias atualizadas do imóvel e faz comparação com as elaboradas pelo Oficial de Justiça no laudo anterior (ID 53592986, p. 8). Argumenta que “é possível aferir que fora colocado cerâmica e/ou porcelanato, foram colocadas as janelas que faltavam, realizada a aplicação de gesso e reboco onde necessário, realizada a pintura em todo o imóvel, bem como a reforma do portão que estava deteriorado ( ) sem mencionar todos os reparos realizados na área interna do bem, quais sejam: colocados novos pisos (cerâmica e /ou porcelanato), pias e balcão de mármore, barreira de proteção de vidro na lateral da escada, box de vidro no banheiro, cuba de vidro, realizada a pintura da parede, além de diversas outras benfeitorias” (ID 53592986, pp. 9-10). Sustenta que os “a suposta preclusão aduzida na r. decisum do direito de requerer a reavaliação do bem é de tal forma equivocada, visto que o Agravante não concordou com os métodos estabelecidos para avaliação, não concordando com o valor, mas de acordo com as benfeitorias que já existiam na época, agora, o pretendido é realização de nova avaliação em virtude da finalização das obras e consequente valoração do imóvel” (ID 53592986, p. 11; grifei). Aduz que a realização de nova avaliação não prejudica a agravada, já que o bem tem valor superior à dívida; por outro lado, “seria prejudicado de forma significativa” com a venda do bem aquém de seu real valor (ID 53592986). Ao final, requer: “( ) Face ao exposto, e convocando os lúcidos suplementos jurídicos dos (as) Exmos. (as) Srs. (as) Desembargadores (as) integrantes deste Egrégio Tribunal, o Agravante interpõe o presente recurso, requerendo que seja conhecido e provido, para o fim de reformar a decisão ora agravada, para conceder liminarmente a tutela de Urgência de modo a deferir a reavaliação do imóvel penhorado, em virtude das benfeitorias realizadas após a avaliação e consequente majoração do valor do bem, a luz do art. 873, inciso II, do CPC. Por fim, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, para cancelar e/ou suspender a hasta pública designada para os dias 05 e 08 de fevereiro de 2024, reconhecendo o direito do Agravante à possível realização de nova avaliação do imóvel penhorado, para que não recaia sobre o Agravante efeitos prejudiciais irreparáveis ou de difícil reparação” (ID 53592986, p. 14). Sem preparo, gratuidade de justiça deferida na origem (ID 53593559). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença (ID 177386268 na origem). Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela recursal, probabilidade do direito e risco de dano que se evidenciam. Conforme relatado, o agravante pretende nesta sede a reforma da decisão pela qual indeferida a realização de nova avaliação do imóvel penhorado e com hasta pública designada para fevereiro de 2024, alegando valorização do bem em razão de conclusão de obras e reformas posteriores à data da avaliação do Oficial de Justiça, datada de 09/05/2021. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (0013750-28.2013.8.07.0007) pelo qual a exequente/agravada requereu o pagamento do débito atualizado de R$ 297.217,94 (duzentos e noventa e sete mil, duzentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos), cálculo juntado em 24/10/2023. Penhorado o imóvel do devedor localizado na Rua 4, chácara 287-B, casa 29, Vicente Pires/DF, avaliado por Oficial de Justiça por R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), em laudo elaborado em 09/05/2021. Naquela oportunidade, o Oficial de Justiça consignou que “o imóvel está em obras e não havia presença de moradores. Tendo em vista que o portão é aberto e o muro de vidro, foi possível verificar todo o interior do lote, inclusive benfeitorias, razão pela qual PROCEDI À AVALIAÇÃO do bem descrito no mandado” (ID 94176111 na origem). Após atualização do débito e designação de hasta pública, o executado/agravante requereu nova avaliação do imóvel, informando que as obras e reformas já foram concluídas, o que elevaria o valor atualizado do bem. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferida a realização de nova avaliação, definido, em suma, que “o mero decurso do tempo não enseja a realização de nova avaliação do imóvel, sem prejuízo da atualização monetária do valor daquela anteriormente realizada” e que “inexiste demonstração de que o imóvel tenha sofrido efetiva valorização para justificar a nova avaliação pleiteada” (ID 177386268). Pois bem. Não se verifica preclusão da matéria, pois a discussão acerca do valor do bem, objeto do AGI 0730087-57.2022.8.07.0000 (ID 174489772), restringiu-se a impugnação do valor da avaliação e utilização de laudo particular juntado pela parte, e não às benfeitorias realizadas em momento posterior à avaliação judicial. O art. 873 do Código de Processo assim dispõe: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.” À vista do que se tem, há indícios de significativa alteração no valor do imóvel que justificam a realização de nova avaliação do bem, com possibilidade de valorização. Como consignado no laudo de avaliação realizado pelo Oficial de Justiça, datado de 09/05/2021, “[o] imóvel está em obras, aparentando necessitar de pintura na casa em geral, gesso no teto e reboco na lateral da casa, além de possíveis janelas na parte superior da casa. Há espaço coberto na garagem e portão de ferro enferrujado, não sendo possível visualizar o fundo e interior, tendo em vista não haver ninguém no local”. Naquela oportunidade, foram colacionadas fotografias do imóvel, ilustrando o que relatado pelo pelo Oficial de Justiça (ID 94176114, p. 2). Pela petição apresentada em 01/11/2023, o executado/agravante requereu nova avaliação do bem; colacionou fotografias no sentido da alegada modificação significativa do imóvel, que se prestariam a demonstrar a conclusão das obras em curso em 2021, com pintura e instalação de acabamentos, o que, em princípio, elevaria o valor do bem apontado à época (ID 177021929). Assim, há indícios de substancial modificação do bem após aquele laudo laudo de avaliação de 2021, com a conclusão das obras mencionadas pelo Oficial de Justiça, conclusão que, em tese, aptas a valorizar o imóvel. Risco de dano que se mostra evidente, pois designada hasta pública para os dias 05 e 08 de fevereiro de 2024, levando em consideração o valor do bem avaliado em 2021, antes da conclusão das obras (ID 177041962 na origem). Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo a fim de suspender a hasta pública designada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora